Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722281-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BBR AUTO POSTO LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0715717-70.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da execução. Em suas razões recursais, a empresa agravante defende a necessidade de suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis objeto dos embargos, tendo em vista que metade deles pertence à coproprietária alheia à execução, esposa do executado, fazendo com que apenas 50% (cinquenta por cento) dos imóveis possa ser objeto de penhora. Argumenta que é a segunda adquirente do bem e que no momento da aquisição não teve acesso à escritura pública dos imóveis em que constavam as averbações das penhoras, estando caracterizada distinção que afasta o enunciado da súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. Explica que constatada a existência das penhoras, interpelou o primeiro adquirente e foi informado de que o débito já havia sido quitado, não havendo caracterização de má-fé que configure fraude à execução, especialmente porque adquiriu os bens mais de treze anos após a averbação das penhoras. Ressalta que a decisão agravada indicou a averbação feita na Gleba 2, que informava a restrição na Gleba 1, porém, diante dos princípios da especialidade e da publicidade afetos ao registro público, o ônus deveria estar especificamente em cada Matrícula. Tece considerações. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido em ID 37031403 e ID 37031404. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, inciso I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 127544670 dos autos de origem): Acolho o valor da causa do id 126845708. Cadastrei a advogada do embargado. Rejeito o pedido de suspensão da execução, pois não há probabilidade do direito. Conforme documentos dos ids 126845726 e 126845732 havia prévio registro de penhora sobre os bens adquiridos pela embargante. (...) Diz a Súmula 375 do STJ: SÚMULA N. 375 O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. “. Dispõe o artigo 792, do CPC que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do art. 828 do CPC; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. Dessa forma, nos termos legais, está, a princípio, evidenciada a fraude. O fato de o embargado ter desistido da desistência da penhora de um dos imóveis não retira a possiblidade de existência de fraude à execução. Também não é contraditório, porque não há preclusão quanto ao momento da penhora, já que o processo só é extinto pelo pagamento. E também não abona a conduta da embargante de ter comprado o imóvel arriscando ter a continuidade da execução, cuja penhora não havia sido baixada da matrícula. Os investimentos realizados pela embargante, que sequer foram provados, também não desconfigura a fraude. E não impede a execução. Recebo, portanto, os presentes embargos de terceiros sem efeito suspensivo. Cite-se, via Sistema, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando houver ato de constrição judicial averbado em seu registro. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros é necessária a análise das premissas previstas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 956943/PR, sob o rito do recurso repetitivo. Com efeito, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014 ) Na espécie, houve integração do julgado com a apreciação dos Embargos de Declaração opostos nos referidos autos, cujo aresto restou assim ementado. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Há contradição no acórdão que reconhece ser do credor o ônus de provar a má-fé do adquirente de imóvel no caso de não estar registrada a penhora sobre ele incidente e, ao mesmo tempo, determina a abertura de instrução processual para que este possa comprovar sua boa-fé. 2. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 101.948/RS). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente. (EDcl no REsp n. 956943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) Da leitura atenta do julgado acima, e das razões que levaram o julgador prolator da decisão agravada a reconhecer a probabilidade da ocorrência de fraude à execução, verifica-se o acerto de seu entendimento, uma vez que há penhora registrada nas matrículas dos imóveis. O argumento da empresa agravante quanto à copropriedade dos imóveis não merece acolhida, pois além de faltar legitimidade para defesa de direito alheio, pertencente à esposa do executado, admite-se a penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se os direitos dos coproprietários sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SALA COMERCIAL. PATRIMÔNIO CONJUGAL. CÔNJUGE ALHEIA À EXECUÇÃO. COPROPRIEDADE. PENHORA. VIABILIDADE. MEAÇÃO. ASSEGURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2. Em complemento, conforme estabelece o art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 3. O § 1o do mencionado dispositivo legal acrescenta que deve ser reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Por sua vez, o § 2o do mencionado dispositivo normativo ressalva que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 4. A par de tal quadro, diferentemente do consignado nas razões recursais, o fato de o imóvel constrito integrar o patrimônio conjugal não é óbice à sua constrição e posterior alienação judicial, desde que resguardados a meação do cônjuge alheio à execução, ora apelante, e o seu direito de preferência na arrematação do bem, nos moldes do art. 843, §§ 1o e 2o, do CPC. Escorreita, portanto, a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela ora apelante na petição inicial dos embargos de terceiro. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1326600, 07105322220208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em virtude da presença dos registros, presume-se o conhecimento da agravante em relação à constrição judicial ou litigiosidade envolvendo os imóveis, ainda que tenha decorrido grande lapso temporal desde a aquisição. Assim, sua alegação de que não teria acessado as matrículas previamente à negociação não é capaz de infirmar a referida probabilidade de fraude à execução suscitada pelo juízo a quo como fundamento do indeferimento da tutela de urgência. Outro não é o entendimento desta Corte. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO INICIAL. MITIGAÇÃO. EFETIVA TURBAÇÃO/ESBULHO DA POSSE. INAPLICABILIDADE. PENHORA REGISTRADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. ART. 844 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 - Inferindo-se que, à ocasião da cessão de direitos sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel, a penhora efetivada sobre o bem na Execução de Título Extrajudicial já estava devidamente registrada na respectiva matrícula, acarretando, nos termos do art. 844 do CPC, a presunção absoluta de conhecimento da constrição por terceiros, inviável cogitar-se que a Embargante, ao tempo do negócio, não tivesse conhecimento da penhora que recaía sobre o imóvel, donde ressai a impossibilidade de se estender o prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, que, no caso concreto, foi em muito superado, haja vista que o auto de arrematação foi assinado em 14/09/2019 e os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 23/04/2021, sendo manifesta a intempestividade da peça. 4 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Apelação Cível desprovida (Acórdão 1372200, 07132964420218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante, diante da ausência da probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 16:31:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador